Tribunal: TJSP
Processo: 1502141-95.2024.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENAL, PROCESSO PENAL E LEI No 11.343/2006. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E PARCIAL PROVIMENTO AO DEFENSIVO.

I- CASO EM EXAME:
1. Apelações criminais defensiva e ministerial, interpostas em face de sentença que condenou os corréus pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

II- QUESTÃO EM

Ementa:
PENAL, PROCESSO PENAL E LEI No 11.343/2006. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E PARCIAL PROVIMENTO AO DEFENSIVO.

I- CASO EM EXAME:
1. Apelações criminais defensiva e ministerial, interpostas em face de sentença que condenou os corréus pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há sete questões a serem enfrentadas:
I) existência de suposta nulidade, decorrente de abordagem dos acusados realizada pelos policiais militares;
II) absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, inc. VII);
III) desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006;
IV) possibilidade de aplicação da modalidade privilegiada a ambos os corréus;
V) fixação de regime inicial fechado em relação ao corréu Kaio;
VI) substituição da pena privativa de liberdade por reprimendas restritivas de direitos;
VII) redução da pena pecuniária concomitantemente imposta, em razão de sua hipossuficiência econômico-financeira.

III- RAZÕES DE DECIDIR:
3. A abordagem dos réus e a revista pessoal foram realizadas pelos agentes de segurança pública, com observância ao regramento pátrio e parâmetros estabelecidos pelos Colendos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada. Precedentes;

4. No caso sub examine, a justa causa se configurou em razão de os servidores castrenses, ao fazerem uma incursão em local já conhecido pela intensa traficância, depararem-se com Kaio e uma outra pessoa não identificada - cada um portando uma sacola nas mãos -, enquanto Luiz, atuando em função essencial de "olheiro", anunciando prontamente aos dois primeiros acerca da aproximação dos milicianos, com vistas a que pudessem fugir. Contudo, diante da presença de três guarnições policiais, apenas a pessoa não identificada conseguiu o intento, sendo os demais efetivamente abordados e revistados, localizando-se a grande quantidade e diversidade de drogas ilícitas;

5. Logo, a despeito da argumentação defensiva, a conduta dos policiais militares foi irrepreensível, não se vislumbrando mínimo indício de nulidade a ser declarada;

6. Conforme sedimentado entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo seguros depoimentos dos agentes de segurança pública, mormente quando corroborados por outros elementos probatórios, há provas idôneas para condenação da pessoa acusada;

7. O crime de tráfico ilícito de drogas não exige qualquer ato de venda para sua configuração, bastando que a pessoa acusada traga consigo, tenha em depósito, transporte ou guarde a substância entorpecente. Também é desnecessária a traditio para sua consumação;

8. A quantidade e diversidade de entorpecentes encontrados com os acusados, assim como as circunstâncias do crime, não são compatíveis com a condição de mero usuário;

9. As circunstâncias do crime (quantidade e espécie das drogas apreendidas) induzem a uma clientela fixa e à facilidade de venda dos produtos ilícitos e, somadas ao profissionalismo, com clara divisão de tarefas entre os corréus, aumentam a reprovabilidade da conduta e conduzem à inferência de adoção de reiterada prática delitiva como meio de vida;

10. Por consequência, afasta a possibilidade de aplicação da modalidade privilegiada e implica a aplicação do regime prisional mais gravoso, sem possibilidade de substituição por reprimendas restritivas de direitos.

IV- DISPOSITIVO E TESE:
11. Apelações criminais, a que se rejeita a preliminar arguida e, no mérito, dá-se provimento ao recurso ministerial e parcial provimento ao defensivo, condenando Kaio Gabriel Silva Theodoro e Luiz Fernando da Silva à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no patamar mínimo, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.